Tribunal: STF
Processo: ARE 1552710
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. SERVIÇO DE "GUINCHO INTRAMUNICIPAL, GUINDASTE E IÇAMENTO". ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE NO ITEM 14.14 DA LISTA ANEXA À LC Nº 07/73 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, INCLUÍDO PELA LC Nº 809/16. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TRIBUTO INSTITUÍDO E COBRADO EM CONFORMIDADE COM A REGRA DO ART. 156, III, DA CF/88, BEM ASSIM COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL QUE O FUNDAMENTA E DÁ VALIDADE (LC Nº 116/03, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LC Nº 157/16). VÍCIO FORMAL OU INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NÃO VERIFICADOS. OBSERVÂNCIA, OUTROSSIM, AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.



    O serviço de “guincho intramunicipal, guindaste e içamento” encontra previsão expressa tanto na lista anexa à LC Federal nº 116/03 como na da LC Municipal nº 07/73 de Porto Alegre (item 14.14), tendo sido nelas incluído de forma concomitante, respectivamente, pelas LC nº 157/16 (Federal) e 809/16 (Municipal).



    Ambas as normas foram publicadas na mesma data (30/12/2016), e o tributo só passou a ser exigido da impetrante em março/2017, quando já em pleno vigor norma federal prevendo a possibilidade de incidência do ISS sobre o aludido serviço, observadas as regras de anterioridade de exercício e nonagesimal (CF/88, art. 150, III, “b” e “c”).



    Assim sendo, ausente vício formal a macular o processo administrativo que culminou com a edição da referida LC Municipal nº 809/16, e estando essa em perfeita sintonia com a legislação tributária que disciplina a matéria em âmbito nacional (LC nº 116/03), plenamente viável a cobrança do ISS na espécie, em atenção ao disposto no art. 156, III, da CF/88. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso em comento, sustenta a apelante a inconstitucionalidade da LCM nº 809/2016, porquanto a referida lei não poderia ter sido aprovada, sancionada e promulgada antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 157/2016.



    Feitas estas considerações, o ISS encontra previsão legal no artigo 156, III, da Constituição Federal. O dispositivo outorga aos municípios a competência para instituir imposto sobre serviço de qualquer natureza. De todo modo, em que pese a competência para instituição do ISS ser do Município, este deve estabelecer sua cobrança dentro dos limites impostos pela Constituição Federal, já que as normas municipais devem respeitar a legislação complementar federal, conforme se extrai do disposto no artigo 146 da Constituição Federal.



    A Lei Complementar n.º 116/2003 foi alterada pela Lei Complementar nº 157/2016, com publicação no Diário Oficial da União em 30 de dezembro de 20165 . Por outro lado, o Município de Porto Alegre, por meio da Lei Complementar nº 809/2016, em 29 de dezembro de 2016, promoveu alteração na legislação interna, constando, na mencionada lei: [...]



    A Lei Complementar nº 95/98 estabelece que a vigência da lei será indicada de forma expressa, de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão, conforme artigo 8º.



    Ainda, considerando a expressa previsão do art. 5º da Lei Municipal, a vigência da lei é a data de sua publicação. No entanto, apesar da menção, a Lei Municipal nº 11.029/2011, no seu §3º do art. 2º, estabelece que a data de publicação é o primeiro dia útil seguinte à data em que o DOPA-e for disponibilizado.



    Logo, a vigência da Lei Municipal é concomitante à Federal, não havendo que se falar em vício formal. [...]



    Ocorre que, na linha do exposto pelo Ministério Público no parecer do Evento 7, que corrobora a conclusão da sentença recorrida, a Lei Complementar nº 809/2016 de Porto Alegre, que incluiu no rol dos serviços tributados pelo ISS da LC nº 07/73 as atividades de "guincho intramunicipal, guindaste e içamento", foi publicada no mesmo dia da legislação federal que a fundamenta e dá validade (Lei Complementar nº 157/2016), não havendo, por isso, qualquer ofensa ao disposto no art. 156, inc. III, da CF/88. [...]



    É dizer, o lançamento do imposto pelo Município de Porto Alegre somente ocorreu após vigente lei federal que incluiu os serviços prestados pela impetrante na lista de serviços sujeitos à incidência do ISS anexa à LC nº 116/03 (item 14.14), em estrita conformidade, portanto, não só com a finalidade da norma contida no supracitado art. 156, inc. III, da CF/88, mas com a sistemática para instituição do aludido tributo, assim sintetizada por MARCELO ALEXANDRINO e VICENTE PAULO (“in” Direito tributário na Constituição e no STF, Ed. Método, São Paulo, 2014, 17ª ed. rev., atual. e ampl., p. 312), “in verbis”: [...]



    Assim sendo, ausente vício formal a macular o projeto que culminou na edição da referida LC que institui a cobrança do ISS sobre os serviços em tela, e estando essa em perfeita sintonia com a legislação tributária que disciplina a matéria em âmbito nacional (LC nº 116/03, com alterações promovidas pela LC nº 157/16), a manutenção da sentença denegatória do "writ" é medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente